Tribunal: TJDFT
Processo: 0744791-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744791-46.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DF VEICULOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO FIXADO NA SENTENÇA EXEQUENDA. DATA DE ELABORAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO. MOMENTO DE FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. A ação de desapropriação indireta fora promovida pela empresa ora agravante em razão de esbulho praticado pelo ente público para a realização de obras na Estrada Parque Taguatinga – EPTG voltadas à implantação de terceira faixa e vias marginais sem que, previamente, tivesse sido realizada a expropriação do bem de sua titularidade. 2. A incidência de correção monetária, conforme se infere da sentença exequenda, deve ter como termo inicial a data de realização do laudo pericial de avaliação que fixou o valor do imóvel e que serviu de parâmetro para a condenação imposta contra o ente público. 3. Muito embora a primeira avaliação pericial tenha sido realizada em 15/6/2018, o valor efetivamente devido pela desapropriação do imóvel somente foi devidamente aferido por ocasião do segundo laudo elaborado pelo expert, em 17/1/2019, quando, em resposta à impugnação oferecida pelo próprio particular, ora agravante, alterou-se o valor de avaliação apontado originalmente, majorando-o. 4. Se a condenação tem por referência os valores apontados no segundo laudo, é também a data em que este foi realizado que deve servir de parâmetro para a incidência da correção monetária. 5. Recurso conhecido e improvido. A recorrente, sem indicar o dispositivo que julga violado ou sobre o qual recai dissenso pretoriano, alega que a turma julgadora emprestou interpretação divergente daquela que promana do TJSP, quanto à data a partir da qual deve incidir a correção monetária em condenação decorrente de desapropriação indireta de imóvel. Colaciona julgado daquele sodalício, com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo suscitado. O recorrido, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do procurador subscritos das contrarrazões recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (REsp 1247286/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/12/2020, g.n.). Cabe destacar, também, que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1907266, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/12/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto para infirmar a conclusão colegiada no sentido de que “A incidência de correção monetária, portanto, deve ter como termo inicial, conforme se infere da sentença exequenda, a data de realização do laudo pericial de avaliação que fixou o valor do imóvel e que serviu de parâmetro para a condenação imposta contra o ente público. Isto é, muito embora a primeira avaliação pericial tenha sido realizada em 15/6/2018, o valor efetivamente devido pela desapropriação do imóvel somente foi devidamente aferido por ocasião do segundo laudo elaborado pelo expert, em 17/1/2019, quando, em resposta à impugnação oferecida pelo próprio particular, ora agravante, alterou-se o valor de avaliação apontado originalmente, majorando-o. A toda evidência, se a condenação tem por referência os valores apontados no segundo laudo, é também a data em que este foi realizado que deve servir de parâmetro para a incidência da correção monetária” (ID 20864526 - Pág. 1), porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor das contrarrazões recursais ofertadas, tendo em vista convênio firmado pela Procuradoria do Distrito Federal com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029